Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701583-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: EDUARDO CURY D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra EDUARDO CURY em face da Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que tramita na origem pelo no 0701196-91.2020.8.07.0001. O Agravante em petição (ID 14466621) requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 15:17:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador